Tribunal: TJBA
Processo: 8031750-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031750-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JORGE DOS SANTOS SANTANA e outros Advogado(s): JORGE DOS SANTOS SANTANA IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. REAVALIAÇÃO FUNDAMENTADA REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDO PARCIALMENTE APENAS PARA CONFIRMAR A LIMINAR DE REAVALIAÇÃO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa insurge-se contra a manutenção da segregação cautelar, sustentando a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a ausência de revisão periódica da prisão preventiva no prazo de noventa dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a falta de fundamentação concreta da decisão constritiva, a presença de condições pessoais favoráveis e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, pleiteando, ainda, os benefícios da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça deve ser conhecido; (ii) verificar se ocorreu a perda superveniente do objeto do writ quanto ao pleito de revisão da custódia diante da reavaliação procedida em primeiro grau; (iii) examinar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva a respaldar a prisão; (iv) analisar se persistem os fundamentos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e a inadequação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça não merece conhecimento, pois o habeas corpus é ação constitucional gratuita. 4. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva no prazo de noventa dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, configura ilegalidade que enseja a concessão parcial da ordem unicamente para confirmar a liminar que determinou a realização do ato, já cumprido na origem, afastando-se a soltura automática. 4. Não se constata excesso de prazo na formação da culpa quando a marcha processual transcorre de modo inteiramente regular, com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, o que afasta eventual desídia do Estado-Juiz. 5. A prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente evidenciados pela denúncia e pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares condutores, os quais confirmaram a apreensão de onze gramas de maconha e uma balança de precisão na residência do paciente. 6. A manutenção da prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública para evitar o risco real de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente responde a outra ação penal pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes perante a Comarca de Eunápolis/BA, na qual foi flagrado anteriormente com crack, cocaína, maconha e balanças de precisão. 7. A presença de condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita de marceneiro autônomo e residência certa, não impede a prisão cautelar quando demonstrada a sua indispensabilidade no caso concreto e a insuficiência das medidas cautelares alternativas do artigo 319 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, concedido parcialmente apenas para confirmar a liminar de reavaliação. Tese de julgamento: "1. O pedido de gratuidade da justiça não é passível de conhecimento em sede de habeas corpus, haja vista a gratuidade inerente à própria ação constitucional, incumbindo ao juízo de execução penal a verificação da hipossuficiência econômica do réu para fins de isenção de custas." "2. A realização superveniente da revisão periódica da prisão preventiva pelo magistrado de primeiro grau, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sana a alegada omissão e acarreta a perda parcial do objeto da ação mandamental." "3. A existência de outras ações penais em curso pela suposta prática de crime da mesma natureza constitui fundamento concreto e idôneo para justificar a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública pelo risco de reiteração delitiva, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas." "4. Condições pessoais favoráveis não obstam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal e demonstrada a necessidade da segregação cautelar extrema." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031750-58.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE DOS SANTOS SANTANA e outros e como apelada 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM apenas para confirmar a liminar.